Tribunal: TJES
Processo: 0005073-43.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II c/c art. 14, II, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), fixando pena total de 2 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 20 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, sob alegação de ausência de perícia que comprove a escalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas judicializadas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige que o conjunto probatório seja formado por provas produzidas em contraditório judicial, não sendo possível baseá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (CPP, art. 155).

4. A utilização conjunta dos depoimentos judiciais e dos elementos inquisitoriais, desde que ratificados sob contraditório, não viola o art. 155 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 887.712/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 11/06/2025).

5. No caso, a qualificadora da escalada não restou comprovada por prova técnica nem por outros elementos robustos em juízo. O único indício de escalada decorre do depoimento inquisitorial da vítima, sem confirmação judicial, o que inviabiliza sua incidência.

6. De acordo com o STJ (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 05/08/2025), a ausência de perícia pode ser suprida apenas quando a escalada estiver cabalmente demonstrada por outras provas, o que não ocorreu nos autos.

7. Impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de furto simples tentado (art. 155 c/c art. 14, II, do CP), com a readequação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal pode se basear em elementos do inquérito policial quando estes forem corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

2. A qualificadora da escalada exige prova pericial ou, excepcionalmente, demonstração cabal por outros meios idôneos, não bastando meros indícios ou declarações inquisitoriais.

3. Ausente prova suficiente da qualificadora, impõe-se a desclassificação para furto simples.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, § 4º, II, 14, II, 69 e 307; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005073-43.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABRICIO SIQUEIRA DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. SUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS PARA CONDENAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA PERICIAL DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES TENTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pelos crimes de furto qualificado tentado (art. 155, § 4º, II c/c art. 14, II, do CP) e falsa identidade (art. 307 do CP), fixando pena total de 2 anos de reclusão, 3 meses de detenção e 20 dias-multa, substituída por restritivas de direitos. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto qualificado para furto simples, sob alegação de ausência de perícia que comprove a escalada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas judicializadas suficientes para manter a condenação pelo crime de furto; (ii) estabelecer se a qualificadora da escalada pode ser reconhecida sem a realização de perícia técnica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação penal exige que o conjunto probatório seja formado por provas produzidas em contraditório judicial, não sendo possível baseá-la exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial (CPP, art. 155).

4. A utilização conjunta dos depoimentos judiciais e dos elementos inquisitoriais, desde que ratificados sob contraditório, não viola o art. 155 do CPP, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no HC n. 887.712/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª T., j. 11/06/2025).

5. No caso, a qualificadora da escalada não restou comprovada por prova técnica nem por outros elementos robustos em juízo. O único indício de escalada decorre do depoimento inquisitorial da vítima, sem confirmação judicial, o que inviabiliza sua incidência.

6. De acordo com o STJ (AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª T., j. 05/08/2025), a ausência de perícia pode ser suprida apenas quando a escalada estiver cabalmente demonstrada por outras provas, o que não ocorreu nos autos.

7. Impõe-se a desclassificação da conduta para o crime de furto simples tentado (art. 155 c/c art. 14, II, do CP), com a readequação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação penal pode se basear em elementos do inquérito policial quando estes forem corroborados por provas produzidas sob contraditório judicial.

2. A qualificadora da escalada exige prova pericial ou, excepcionalmente, demonstração cabal por outros meios idôneos, não bastando meros indícios ou declarações inquisitoriais.

3. Ausente prova suficiente da qualificadora, impõe-se a desclassificação para furto simples.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 155, caput, § 4º, II, 14, II, 69 e 307; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 887.712/RJ, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 05.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO SIQUEIRA DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos art. 155, § 4º, II, na forma do art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15322460), aduz que o acusado deve ser absolvido diante da inexistência de provas judicializadas aptas à condenação, havendo tão somente uma testemunha de “ouvi dizer”.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, já que não houve a realização de perícia para comprovar a qualificadora da escalada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, desclassificar a imputação para o crime de furto simples com a consequente redução da pena fixada.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 15322463), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Sem parecer da Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FABRICIO SIQUEIRA DA COSTA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções dos art. 155, § 4º, II, na forma do art. 14, II, e art. 307, todos do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão, 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 20 (vinte) dias-multa.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 15322460), aduz que o acusado deve ser absolvido do crime de furto qualificado diante da inexistência de provas judicializadas aptas à condenação, havendo tão somente uma testemunha de “ouvi dizer”.

Em caráter subsidiário, defende que deve haver a desclassificação da conduta para o crime de furto simples, já que não houve a realização de perícia para comprovar a qualificadora da escalada.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, desclassificar a imputação para o crime de furto simples com a consequente redução da pena fixada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, II, e 307, ambos do Código Penal, narrando o seguinte:

Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia que no dia 05 de julho de 2023, por volta das 01h51min, na rua Três Irmãos, bairro Vila Garrido, município de Vila Velha/ES o denunciado FABRICIO SIQUEIRA DA COSTA, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 03 (três) tubos de cobre de condensadoras de aparelhos de ar-condicionado e 01 (uma) caixa condensadora de ar condicionado da marca LG (vide BU n° 51664061 de fis. s/n).

Narram os autos que, cerca de dois dias antes da ocorrência da prisão em flagrante (03/07/2023),o denunciado FABRICIO ingressou no imóvel da Primeira Igreja Batista de Vila Garrido, isto pulando o muro do mesmo, e subtraiu 03 (três) tubos de cobre de condensadoras de aparelhos de ar-condicionado, bem como 01 (Urna) condensadora (cortando suas conexões), oportunidade na qual deixou este último item no terreno localizado ao lado da igreja, também de propriedade desta.

Consta, ainda, que, já no dia 05 de julho de 2023, o denunciado retornou ao terreno para concluir seus objetivos delituosos, momento em que tentou evadir-se do local na posse da condensadora que havia separado anteriormente, sendo que, todavia, alguns membros da igreja, que já haviam descoberto a prática do furto, realizaram um cerco na igreja e aguardaram o retorno do indivíduo.

Neste passo, os membros da Igreja, ao avistarem o denunciado FABRICIO pulando o muro do lote onde se encontrava a condensadora e, ao se dirigirem até o terreno, visualizaram o momento em que o denunciado tentava se evadir do local com a condensadora em suas costas, e neste instante bradaram para que FABRÍCIO soltasse o objeto. tendo este obedecido, em seguida, tentado a fuga, ocasião em que foi detido e imobilizado por um dos membros da igreja que se encontrava do lado de fora.

(...)

Insta destacar, ainda, que durante a abordagem dos policiais militares, FABRICIO, ao ser indagado sobre seu nome, inicialmente informou nomes falsos (Paulo Adriano de Oliveira e Luiz Carlos de Oliveira Silva) à guarnição, razão pela qual, em virtude da contradição, foi questionado outras vezes a respeito de seu nome, tendo informado seu verdadeiro nome posteriormente.

Consoante previsão do art. 155 do Código de Processo Penal, o “
juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas
”.

Com efeito, registro que a materialidade do crime de furto qualificado se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante delito e auto de apreensão e auto de restituição.

Já a autoria, ao contrário do alegado pela Defesa, também restou suficientemente comprovada, vejamos:

Em juízo, o policial militar DIEGO LIMA DE RODRIGUES, responsável pela prisão do acusado, disse que chegaram até o local após acionamento via CIODES, quando foi informado por cidadãos que haviam detido o réu que ele teria invadido o imóvel anteriormente para furtar os bens.

Já a vítima ELTON MARTINS VIEIRA DOS SANTOS, pastor da Igreja proprietária dos bens subtraídos, ao ser inquirido na esfera policial, esclareceu que notou o sumiço de alguns tubos de cobre de condensadoras de ar condicionado e que, ao chamarem um técnico, este informou que também teria ocorrido o furto de uma condensadora de ar condicionado, a qual havia estava encostada num muro do lote do lado da Igreja, que também pertence à congregação.

Afirmou que ficaram aguardando para ver se o indivíduo retornaria para pegar os bens, quando, por volta das 2h, observaram o acusado pulando o muro do lote onde estava a condensadora e lograram abordá-lo, antes que ele se evadisse com os bens, tendo o imobilizado até a chegada da polícia.

Já o réu, ao ser inquirido na Delegacia, pois foi revel na fase de instrução, relatou que estava passando pelo local quando viu dentro do lote a condensadora de ar-condicionado e acreditou que ela havia sido descartada, razão pela qual pulou o muro do lote e pegou a condensadora, quando apareceu um indivíduo gritando e que o imobilizou.

Como se percebe do depoimento do policial militar em juízo, corroborado pela versão da vítima e do próprio réu em sede policial, restou devidamente comprovado que o acusado pulou o muro do lote pertencente à Igreja e tentou subtrair a condensadora de ar-condicionado, não logrando êxito em seu intento criminoso pois foi abordado por indivíduos da Igreja.

Destaco que não se está a utilizar tão somente o depoimento da vítima colhido na esfera policial para embasar a condenação, mas sim valendo-se de tal elemento de prova em conjunto com a prova judicializada, não havendo que falar em violação ao art. 155 do CPP.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONDENAÇÃO COM BASE EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS PRODUZIDOS NO INQUÉRITO. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O legislador ordinário vedou, expressamente, a condenação em processos criminais baseada apenas em elementos de informação produzidos na fase pré-processual, consoante o disposto no art. 155, caput, do Código de Processo Penal, in verbis: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas". Portanto, não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. As instâncias ordinárias, depois da análise meticulosa do acervo probatório, afirmaram que a conduta do agravante foi essencial para a consumação do crime de tortura, uma vez que permitiu o cenário adequado para que a vítima não pudesse escapar, bem como assegurou a execução do crime, ao viabilizar que os corréus pudessem praticar os atos violentos sem interferências externas. A atuação do acusado com o propósito de obter o objeto usado para ocultar o cadáver também foi valorada como essencial para a consumação do delito previsto no art. 211 do CP. Nesse sentido, diferentemente do que sustenta o agravante, a condenação não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase pré-processual. O Juízo de primeira instância e o Tribunal mencionam expressamente que o acervo probatório incluiu depoimentos que foram ratificados em juízo, sob o crivo do contraditório, além de informações extraídas de interceptações telefônicas.
3. Dessa forma, o acórdão encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser usada para ensejar uma condenação.
4. Para alcançar conclusão diversa da adotada pelas instâncias de origem quanto à existência de provas suficientes para a condenação implicaria o revolvimento do material fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 887.712/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025.)

No entanto, o mesmo não pode ser dito quanto à configuração da qualificadora da escalada.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora a “
incidência das qualificadoras previstas no art. 155, § 4º, I e II, do Código Penal dependa, em regra, da confecção de laudo pericial, em situações excepcionais, é possível reconhecê-las, mesmo sem a produção da prova técnica,
se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas
”(AgRg no REsp n. 2.149.357/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Ocorre que, no caso, a única prova que aponta para a configuração da qualificadora da escalada é o depoimento inquisitorial da vítima que disse que um indivíduo escalou o muro da Igreja e furtou tubos de cobre de ar condicionado e uma condensadora, os quais foram escondidos no lote ao lado da Igreja.

Assim, a vítima presumiu que o responsável retornaria ao local para subtrair os bens e, como o réu tentou a subtração, ela concluiu que ele teria sido o responsável pela retirada dos aparelhos mediante escalada.

Já o policial DIEGO DE LIMA RODRIGUES, única testemunha ouvida em juízo, disse categoricamente que não sabia informar se o indivíduo que teria invadido a Igreja anteriormente era o acusado e que a informação de invasão anterior teria sido fornecida pela vítima.

Nesse contexto, inexiste prova judicializada apta a comprovar a qualificadora da escalada, de modo que a desclassificação para o delito de furto simples tentado é a medida que se impõe.

Passo à dosimetria da pena:

Na primeira fase, têm-se que a
culpabilidade
é normal à espécie; os
antecedentes
são imaculados; não há elementos nos autos para apurar a
personalidade
e nem a
conduta social
; os
motivos
do crime são inerentes ao delito; as
circunstâncias
merecem maior reprovação, pois o crime foi praticado durante o período noturno, contudo, já configura causa de aumento; as
consequências
não foram demonstradas; o
comportamento da vítima
não influenciou a prática criminosa.

Feitas tais considerações, fixo a pena-base em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, embora presente a atenuante da confissão espontânea, deixo de reduzir a pena em observância ao Enunciado de Súmula nº 231 do STJ.

Não há agravantes.

Na terceira fase, está presente a causa de aumento de pena prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal e a causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal, a qual, embora reconhecida, não foi aplicada pelo Sentenciante.

Assim, majoro a pena em 1/3 (um terço) e reduzo a pena também em 1/3 (um terço), considerando que o acusado percorreu todo o
iter criminis
, já estando na posse da
res furtiva
quando foi imediatamente abordado pela vítima, de modo que fixo a pena definitiva em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa.

Considerando que o acusado também foi condenado pelo crime de falsa identidade, o qual não foi objeto de irresignação recursal, por força da regra do concurso material (art. 69 do CP) a pena consolidada resta fixada em 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 9 (nove) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto para cumprimento da pena, bem como a substituação da pena privativa de liberdade por duas restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença a fim de condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 155 c/c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 9 (nove) dias-multa, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.